Tribunal: TJDFT
Processo: 0005061-55.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005061-55.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. A decisão de ID: 37571178 declarou extinto o processo em face de ISMAEL DE ARAÚJO MAIA e condenou o SINDIRETA em honorários sucumbenciais, nos termos a seguir: "Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção referir-se a apenas 1 (um) dos 9 (nove) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/9 (um nono) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14)". A preclusão do decisum citado está certificada no ID: 38633827. Na sequência, o DF requereu o cumprimento de sentença em face do SINDIRETA, pugnando pelo recebimento da quantia de R$ 4.055,17 (ID: 39906409). Intime-se o SINDIRETA, na pessoa de seu advogado, para pagar a quantia executada pelo DF. II. Prosseguem na execução IRINEU DA ASSUNÇÃO SILVA, IVANA DE JESUS FERREIRA, IVANILDE DOS SANTOS SILVA, JANSEN CUSTODIO, JEAN RIBEIRO SOARES, JOAO BATISTA HOTT e JOAO BATISTA NUNES RODRIGUES, conforme ID: 38322307. O saneamento do feito se deu no ID: 13973629. O destaque da verba honorária foi deferido, segundo o percentual de 20%, no ID: 13973629, oportunidade em que os honorários sucumbenciais também foram arbitrados. Os EE transitaram em julgado (ID: 13973089 - Pág. 2). No que tange ao modo de pagamento do crédito, decidiu-se que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV, afastando-se a aplicação da Lei n. 3.624/2005 do presente caso (ID: 22156700). A planilha de cálculo de ID: 39108045 não é clara a respeito do que crédito a que se refere. Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes (IRINEU DA ASSUNÇÃO SILVA, IVANA DE JESUS FERREIRA, IVANILDE DOS SANTOS SILVA, JANSEN CUSTODIO, JEAN RIBEIRO SOARES, JOAO BATISTA HOTT e JOAO BATISTA NUNES RODRIGUES), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), além dos honorários da execução (ID: 13973629), incidentes, inclusive, sobre o créditos de anuentes. Para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos dos anuentes, deve-se manter o mesmo critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 21 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador